Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712503-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34638696) interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida por MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA em desfavor do agravante, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar a limitação de descontos para pagamento de empréstimos consignados no patamar de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos, abatidas apenas as deduções compulsórias, além de limitar os descontos efetuados diretamente em conta corrente para o importe de 30% (trinta por cento) do salário ali depositado. Eis o teor do decisório combatido (ID 34638703): Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA em face do BANCO DE BRASÍLIA – BRB, BANCO INTER S.A, BANCO SANTANDER S.A, ITAU UNIBANCO S.A, CARTÃO BRB S.A, BANCO PAN S.A e BANCO C6 S.A, partes qualificadas nos autos. O autor afirma que é bombeiro militar do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelas instituições requeridas no seu contracheque e demais dívidas correspondem a 100% do valor da sua remuneração mensal. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que os requeridos se abstenha de descontar quaisquer valores relativos aos contratos de empréstimo ou, subsidiariamente, pugna pela cessação dos descontos superiores ao limite de 30% da sua remuneração líquida, englobando descontos em conta bancária e descontos diretos na folha de pagamento. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os pedidos deduzidos, verifica-se que a autora requer, em tutela de urgência, que os requeridos limitem os descontos que vem sendo feitos em sua remuneração, tanto em conta bancária como em conta corrente, a 30% dos seus rendimentos líquidos. Pois bem. Sabe-se que, nos termos do §2o do art. 116 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, que trata do regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração do servidor. Não obstante, ao conceder crédito sem avaliar as reais condições do consumidor, as instituições financeiras estão permitindo o superendividamento, em especial do servidor correntista, o que viola de forma oblíqua a norma limitadora do percentual de desconto definido em lei. Essa violação culmina, não raras vezes, no comprometimento da dignidade da pessoa humana, haja vista que o excesso de oferta de crédito, superior até mesmo à capacidade de pagamento, acaba por retirar do consumidor até mesmo o mínimo existencial. De outra banda, em atenção à questão do superendividamento, crescente na realidade dos consumidores, foi editada a Lei 14.181 de 1o de julho de 2021, que altera o CDC e o Estatuto do Idoso, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A referida Lei relaciona como um instrumento para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural (art. 5o, VI, do CDC); e inclui como direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas e a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Ademais, a Lei 14.181/2021 incluiu o CAPÍTULO VI-A no CDC, que cuida da Prevenção e do Tratamento do Superendividamento, trazendo a definição de superendividamento e diversas obrigações para as instituições que fornecem crédito, dentre elas a de “avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito”, nos termos do art. 54-D, II, do CDC. Nesse sentido, a oferta facilitada de crédito, sem a análise responsável da possibilidade de pagamento, acaba estimulando o superendividamento do consumidor, o que deve ser rechaçado, haja vista que não obstante a validade da cláusula contratual que estipula o desconto da parcela do mútuo diretamente em folha de pagamento e em conta bancária, tal estipulação, ao extrapolar o limite que preserva o mínimo existencial, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva. No caso dos autos, observa-se dos contracheques juntado no ID n. 118198195, 118198196, 118198199, relativo aos salários dos meses de dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022, que a autora percebe renda bruta no importe de R$ 10.821,59, sendo que após o abatimento do imposto de renda retido na fonte (R$ 1.094,36) e da contribuição de pensão militar (R$ 883,49), sobra, liquido, o valor de R$ 8.843,74, dos quais são descontados, diretamente na folha de pagamento, seis empréstimos cujas parcelas somam R$ 4.135,83, sofrendo a autora a retenção de aproximadamente 46,76% dos seu salário, diretamente na folha. Assim, deve-se limitar tal percentual a 30%, reduzindo 16,76%, a fim de ajustar o desconto ao parâmetro legal. Além desses descontos em folha, são realizados débitos de mútuos diretamente na conta corrente, conforme se verifica dos extratos juntados a inicial (118198200, 118198201 e 118198202), , os quais também devem ser limitados a 30% do salário ali depositado, a fim de preservar-lhe o mínimo existencial e com fundamento nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO E CÉDULA. DESCONTO EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Nos termos do Art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. Contudo, ao que se evidencia, as instituições bancárias vêm abandonando o propósito de simplesmente conceder crédito e, permitindo um superendividamento dos consumidores, e mais especificamente do servidor correntista, o que, acaba por violar de maneira transversa a norma limitadora acima transcrita. 3. Constatada em parte, por contratos de empréstimo e contracheques, a extrapolação do limite consignável da remuneração líquida do recorrente em virtude de descontos de mútuos bancários debitados em folha e em conta-corrente e o grande comprometimento de sua capacidade de pagamento, deve-se limitar os descontos realizados pelo banco-agravado em conta bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ali depositada, até a superveniência de julgamento definitivo de mérito, sob pena de ofensa ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1355455, 07516212820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, DEFIRO em parte A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos limitem os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pela autora, em sua folha de pagamento, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor, assim como deverá limitar o desconto atualmente feito junto a conta bancária a 30% sobre o salário ali depositado, até julgamento definitivo da lide. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital. Portanto, deverá informar o endereço de e-mail e telefone de todos os requeridos, conforme previsto na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de descadastramento. (grifos no original) Pretende o agravante a suspensão da decisão que determinou a limitação dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento do autor e dos rendimentos depositados na conta corrente do agravado, haja vista que, segundo ele, os referidos descontos estão dentro da margem consignável permitida por lei e que o processo de averbação dos abatimentos em folha é realizado de acordo com a margem disponibilizada pelo INSS no ato da contratação. Alega que o contrato de empréstimo consignado firmado com o recorrente foi realizado em abril de 2021, ou seja, durante a vigência da Lei 14.131/2021, a qual definiu aumento da margem consignável de 30% (trinta por cento) para 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) para empréstimo consignados + 5% (cinco por cento) para cartão de crédito consignado. Aponta que os seis mútuos consignados na folha de pagamento do recorrido não superam a sua margem consignável, inexistindo, assim, a referida ilegalidade arguida pelo postulante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão hostilizada até o julgamento de mérito do presente agravo. Subsidiariamente, pugna pela definição expressa de quais valores cada credor poderá descontar dos rendimentos do agravado, considerando que existem contratos firmados com instituições bancárias diferentes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. No caso, o consumidor, servidor público do Distrito Federal, contratou duas modalidades de empréstimo (consignado e desconto diretamente em conta corrente), com diversas instituições financeiras, sendo que o mútuo ora discutido pelo agravante BANCO C6 CONSIGNADO S.A., diz respeito ao empréstimo consignado cujo desconto mensal é de R$ 543,00 (quinhentos e quarenta e três reais). Conquanto o agravante pretenda a suspensão dos efeitos da r. decisão que limitou os descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente do autor, a título de empréstimo, verifico que foi interposto agravo de instrumento anterior no 0711418-53.2022.8.07.0000, pelo réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no qual foi proferida decisão liminar para deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado naquele recurso. Importa ressaltar que, naquele recurso, a medida de urgência foi concedida por esta Relatoria sob o fundamento de que o autor ingressou com ação sob o rito especial instituído pela Lei no 14.181/2021 (ID 118198218 do processo referência), sendo que o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para limitar os aludidos descontos sem que houvesse sido realizada a audiência de conciliação prevista na lei de regulamenta o procedimento especial de repactuação de dívida, a fim de que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Desse modo, sem a necessidade de incursão na probabilidade do direito invocado pelo ora agravante e no perigo da demora, entendo que a determinação de suspensão da decisão agravada por ordem proferida no citado agravo de instrumento esvazia a pretensão aqui posta de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador